Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar ausente o interesse processual do banco credor.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1. Caso o autor não tome as providências necessárias para a efetivação da citação do réu a relação jurídica processual deve ser extinta nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso frustrada a primeira tentativa de citação do réu, o banco credor foi intimado para que apresentasse novo endereço citatório. No entanto a credora manteve-se inerte.
4. No caso do procedimento especial de busca e apreensão a extinção da relação jurídica processual, por não ter o autor promovido as diligências necessárias, requer a prévia intimação pessoal da parte interessada, bem como do seu patrono, pelo Dje ou pelo Pje, para que se manifeste a respeito do interesse na conversão do procedimento especial em execução forçada.
5. A conversão referida é faculdade atribuída ao credor, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. Recurso conhecido e provido.